Tribunal: TJES
Processo: 0009135-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009135-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUMAGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009135-43.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

APELADA:
BRUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRETENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por consumidora em razão de avarias em equipamentos eletrônicos, decorrentes de sobretensão na rede pública de energia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a concessionária ao pagamento de R$8.545,00 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo para ressarcimento impede o acesso ao Judiciário e afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O art. 22 do CDC impõe aos fornecedores de serviços públicos essenciais o dever de fornecê-los de forma contínua, eficiente e segura, responsabilizando-os por sua inadequação.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, disciplina o ressarcimento por danos elétricos, mas seu procedimento administrativo aplica-se apenas a unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, condição que não foi contestada pela concessionária nos autos.

A ausência de pedido administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento da demanda judicial, sendo facultativo ao consumidor o uso da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Operada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, incumbia à concessionária demonstrar a inexistência de defeito, culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

A consumidora apresentou notas fiscais de conserto e laudo técnico atestando os danos causados pela sobretensão. A concessionária não produziu prova pericial nem comprovou ausência de anormalidade na rede elétrica na data do evento, mesmo tendo requerido julgamento antecipado da lide.

Ausente qualquer excludente de responsabilidade e demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos, resta caracterizado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos em razão de oscilações na rede, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF.

A ausência de requerimento administrativo prévio para ressarcimento não impede o ajuizamento de ação judicial.

Incumbe à concessionária, em caso de inversão do ônus da prova, demonstrar excludente de responsabilidade, sob pena de reconhecimento do dever de inde

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, VII e X, 14, § 3º, I e II, e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 203 e 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação Cível nº 0001421-51.2016.8.19.0069, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022, pub. 07.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009135-43.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

APELADA:
BRUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A controvérsia em apreço cinge-se em determinar a responsabilidade da Apelante pelos danos elétricos suportados nos aparelhos eletrônicos da Apelada.

Na inicial, a Apelada, na qualidade de consumidora do serviço de energia elétrica prestado pela Apelante, sustenta que, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, seus equipamentos, notadamente
Nobreak SMS 1400V, Módulo Laser OL GII, Placa PRLSBP ISO 0,
e
Nobreak NSH Laser Online Placa CPU8335
, foram danificados por uma sobrecarga elétrica. Alega que, após um problema na rede externa em 12/12/2018 e um reparo temporário realizado pela Apelante, os aparelhos queimaram na madrugada do dia seguinte, conforme alerta de seu sistema operacional.

Informou que um novo chamado resultou na troca de uma peça pela concessionária, o que estabilizou a energia. Ademais, ressalta que perícia técnica corroborou que as avarias decorreram de distúrbio na rede elétrica da Apelante. Por fim, aduz que, em virtude de utilizar rede de alta tensão (superior a 2,3 kV), não se enquadra nos requisitos para pedido administrativo de ressarcimento.

Aponta um prejuízo de R$8.545,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) pelos fatos acima narrados.

A Apelante, por sua vez, alega que não foram registrados problemas em seus sistemas de fornecimento de energia elétrica (CRI, CRO, Platoe), o que afastaria o nexo causal entre os danos e o serviço prestado. Argumenta, ademais, que os danos foram decorrentes de raios e forte tempestade, fenômenos naturais imprevisíveis que configuram caso fortuito ou força maior, eximindo-a do dever de indenizar, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Pois bem.

Estabelecida a premissa de que a relação é de consumo, a concessionária de serviço público essencial, sujeita ao princípio da continuidade, assume a responsabilidade de indenizar os danos decorrentes da inadequação de sua prestação, conforme preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

E a sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC.

Em se tratando de danos elétricos ocasionados por sobretensão na rede pública de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe de norma regulamentadora que estabelece os procedimentos a serem observados para o devido ressarcimento pelas concessionárias de energia.

À época dos fatos, era a Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010 que estabelecia regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (tendo sido revogada posteriormente pela Resolução n. 1.000/2021).

Mas o procedimento administrativo nela estabelecido para o ressarcimento aos casos de dano elétrico causado a equipamento é adstrito à unidade consumidora
“atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV”
, à luz do seu art. 203.

A Apelada disse na inicial que não se enquadraria nessa condição, tese que não foi rechaçada pela Apelante em contestação, frise-se.

Logo, não há como exigir na situação concreta, pelas circunstâncias, o cumprimento das disposições previstas na mencionada Resolução.

Superado isso, é irrelevante que a consumidora não tenha pleiteado o ressarcimento na esfera administrativa, uma vez que tal procedimento configura faculdade do tomador dos serviços, e não um ônus. A interpretação oposta implicaria em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Apelante somente será eximida do dever de indenizar se comprovar a ruptura do nexo causal, mediante a demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, da ocorrência de caso fortuito ou força maior. No caso em apreço, operou-se a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a Apelante a responsabilidade de produzir elementos probatórios aptos a infirmar o direito alegado pela Apelada, o que não se verificou.

A Apelada, por sua vez, logrou êxito em demonstrar os danos materiais suportados e o nexo de causalidade com o evento de sobrecarga de energia, por meio da juntada de notas fiscais de reparo e laudo técnico que atesta as avarias decorrentes de sobretensão. Embora os documentos comprobatórios sejam unilaterais, a Apelante poderia ter pleiteado a produção de prova pericial, contudo, permaneceu inerte, inclusive postulando o julgamento antecipado da lide (fl. 35 do volume II dos autos digitalizados).

Adicionalmente, a Apelante não logrou demonstrar qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco as hipóteses previstas no art. 210 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, caso esta fosse aplicável. Sequer acostou documentação que comprovasse a ausência de registro de perturbação em sua rede elétrica na data dos fatos, ou situação caracterizadora de caso fortuito ou força maior.

Caracterizado, portanto, o dever de indenizar, notadamente em face da integral comprovação dos danos materiais no montante de R$8.545,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme documentos acostados aos autos.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS DEVIDO À OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL QUE SÃO APTOS A DEMONSTRAR A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR DISPOSTOS NO ART. 6º, VI, VII E X DO ESTATUTO CONSUMERISTA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A CAUSA PROVÁVEL DA QUEIMA DOS APARELHOS - SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APELAÇÃO: 00014215120168190069 202200109634, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGESIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/04/2022).
Sem grifos no original
.

A sentença é de ser mantida.

Do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor da Apelante,
totalizando, assim, 17% (dezessete por cento) do valor da causa (base de cálculo estabelecida na sentença e não impugnada no recurso).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.